Tribunal: CARF
Processo: 10980.014694/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.014694/2007-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DAVY DOS SANTOS MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa e compensação indevida de imposto complementar.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 2.348,37, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014694/2007-12
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014694/2007-12

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

Cientificado, por via postal, em 16/10/2007 (fl. 16), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 01/11/2007, a impugnação de fl. 01, instruída com os documentos
de fls. 02/11, na qual, em síntese, alega que no ano de 2004 trabalhou como
"autônomo", com direito a escriturar o livro caixa, sendo que na declaração foi
informado o código de ocupação n° 11, relativo a profissional liberal ou autônomo sem
vínculo de emprego, razão pela qual requer o cancelamento da notificação.
À fl. 18, a 4' Turma de Julgamento, por maioria, resolveu converter o voto em
diligência, para que o contribuinte fosse intimado a apresentar os comprovantes das
despesas do Livro Caixa.
À fl. 22, Termo de Intimação Fiscal, cuja ciência pela via postal restou frustrada (fl. 23);
à fl. 25, procedeu-se à intimação por meio de edital, não constando atendimento por
parte do contribuinte.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, em 03/08/2010, no
acórdão 06-27.666, às e-fls. 33 a 37, por unanimidade de votos, considerar não impugnada a
alteração do valor compensável de imposto complementar e, por voto de qualidade, procedente a
parte impugnada do lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 43
a 405, no qual alega, em resumo, que:
 Não recebeu via postal nem via edital intimação para comparecer em
algum órgão dessa FAZENDA, para tratar do assunto referente ao
exercício 2005 ano calendário 2004 de seu imposto de renda. Recebeu
tão somente o documento assinado em 17/08/2010, que chegou em sua
residência em 24/08/2010;
 Segue um caderno espiral grande com as cópias de toda a
documentação que compõe o livro caixa do ano em questão,
documentação em ordem cronológica de data , dia mês e ano, com
índice de janeiro a dezembro /2004, para facilitar sua apreciação;
 segue outro caderninho menor espiral que é a cópia original do livro
caixa do Sr. Davy dos Santos Morais, para comparar os lançamentos
contidos neste caderno menor com as cópias enviadas;
 no tocante a imposto complementar com código 0246 de sua pagina 02
da intimação 927/2010, ora recebida, o SR. Davy, esclarece que trata-se
de imposto de renda do código 0588, recolhido no 0246, por equivoco
na época;
 O INSS está lançado de forma errada na declaração, trata-se de INSS
retido na fonte e
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014694/2007-12

 recolhido na GFIP das empresas, onde consta o nome do SR. DAVY
DOS SANTOS MORAIS, com seu numero de identificação junto a
previdência social que é 108.03447.06-7, identificando-o como
trabalhador autônomo. As guias de recolhimento GRP, é de propriedade
das empresas, não é documento do Contador Autônomo. Portando não
segue Xerox das mesmas, porem os valores retidos estão recolhidos
conforme consulta feita junto a pagina da Previdência na Internet.
Segue cópias da consulta referente aos recolhimentos ou salário de
contribuição;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/08/2010, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/09/2010, e-fls. 43, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de dedução indevida
de despesas de livro caixa e compensação indevida de imposto complementar.
Como pontuado pela DRJ, o contribuinte não insurge-se quanto a compensação
indevida de imposto complementar. Pelo voto de qualidade, manteve-se a autuação, sob os
seguintes fundamentos presentes no voto vencedor:

Dessa forma, é de se manter a glosa das despesas de Livro Caixa, em razão de estar
expressamente estabelecido na legislação do IR que todas as deduções devem ser
comprovadas por documentação hábil e idônea e o contribuinte, apesar de intimado, não
ter trazido aos autos qualquer escrituração e documentação referente às despesas
pleiteadas àquele título.

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014694/2007-12

II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
mensal, somente são dedutíveis as despesas realizadas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. (grifos nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de
representante comercial autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que
as despesas de arrendamento passaram a ser indedutíveis da
receita decorrente dos rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, a contribuinte é profissional liberal, valendo-se
da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014694/2007-12

Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada pelo
contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Como exemplo de despesa dedutíveis, temos aluguel, água, luz, telefone,
condomínio vinculado ao local onde se exerce a atividade, dentre outras, desde que devidamente
comprovadas mediante documento hábil e idôneo.
Passa-se a análise das despesas glosadas pela fiscalização.
Primeiramente, filio-me ao voto vencido proferido pelo relator da instância a quo,
que reproduzo:

(...)
No que se refere às despesas do livro caixa, a dedução é regulada pelo art. 6° da Lei n°
8.134, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:
"Art. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado. inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vinculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e manutenção da
fonte produtora. " (Grifou-se)
Segundo a descrição contida na notificação de lançamento, à fl. 03, a razão apontada
para a glosa fiscal foi a consideração de que o contribuinte não preencheria os requisitos
legais, conclusão que teria sido extraída unicamente do fato de terem sido declarados
apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica "com vínculo empregatício".
Ocorre, todavia, que, conforme alega o impugnante, a natureza da ocupação indicada na
declaração, às fls. 07 e 12, foi de "Profissional liberal ou autônomo sem vínculo
empregaticio', o que é compatível com os demais parâmetros contidos na declaração de
ajuste, como a atividade principal 252 ("Economista, administrador, contador, auditor e
afins"), a informação de 32 fontes pagadoras, pessoas jurídicas, com rendimentos anuais
variando entre R$ 70,00 e R$ 8.657,00 (fls. 07 e 13) e a existência de recolhimentos de
imposto complementar, sob o código 0246.
Em contrapartida, no lançamento, que não consta ter sido precedido de intimação para
solicitar esclarecimentos ou comprovações, a autoridade fiscal não se desincumbiu do
ônus da prova de que os rendimentos auferidos decorreriam exclusivamente de
atividade remunerada com vínculo empregatício. Tampouco houve qualquer espécie de
ponderação acerca do conteúdo do livro caixa, não se podendo dizer que o caso
concreto envolve um lançamento por falta de comprovação das despesas em si.
Portanto, no tocante à consideração de que a dedução de despesas do livro caixa teria
sido indevida, deve ser cancelado o lançamento, dado que não se encontra condizente
com os fatos nele descritos, sem prejuízo de um regular procedimento fiscal, enquanto
não decaído o direito da Fazenda Pública, que se destine à análise material e à eventual
glosa das despesas que tenham sido escrituradas no livro caixa.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014694/2007-12

(...)

Ainda, às e-fls. 54 e seguintes o contribuinte junta aos autos toda a discriminação
do livro caixa relativa ao ano calendário 2004, indicando as fontes das receitas, bem como o
apontamento das despesas necessárias à manutenção da atividade, e os respectivos comprovantes
de pagamento destas despesas.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital